Tribunal: TJDFT
Processo: 0723119-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723119-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE VALERIA NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Michelle Valeria Nascimento Silva contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos de cumprimento de sentença instaurado por Cartão BRB S.A., rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante (ID 158386473 do processo n. 0713723-85.2019.8.07.0009). Nas razões recursais (ID 47742975), a recorrente relata que a execução instaurada na origem decorre de sentença proferida em ação monitória. Informa que o exequente/agravado requereu o pagamento de R$127.046,71, (cento e vinte e sete mil quarenta e seis reais e setenta e um centavos), valor que reputa exorbitante. Alega que a referida quantia “excede o valor que a agravante já pagou ao Cartão BRB S.A, por meio de bloqueio na sua conta corrente”. Afirma ter contratado profissional para recalcular o financiamento dos débitos lançados pelo banco, mês a mês. Nesse ponto, destaca que a manifestação do especialista indica que teria ocorrido quitação do débito e que existiria crédito em favor da executada/agravante. Aduz que o exequente/agravado não se manifestou oportunamente sobre o levantamento feito pelo “expert contábil” e sobre a memória de cálculo juntada à impugnação ao cumprimento de sentença. Expõe que a procuração juntada aos autos de origem pelo exequente/agravado está assinada por Carlos Alberto Carneiro Moreira Junior e Alex Rangel Alonso, que seriam os representantes legais do Cartão BRB S.A. Indica que os representantes da pessoa jurídica, na verdade, são Márcio Vieira Recalde e Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, conforme o atual Estatuto Social. Sustenta que os documentos anexados pelo exequente/agravado para regularizar sua representação processual não comprovam que o diretor-presidente Carlos Alberto Carneiro Moreira Junior, na data da procuração, 12/1/2023, já reunia condições de outorgar, individualmente, poderes ao advogado subscritor para representar em juízo o Cartão BRB S.A. Sublinha que não se trata de hipótese de mandato tácito, pois “a procuração utilizada pelo advogado subscritor tem prazo de validade expirado em 31/12/2019”. Defende que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, em razão do vício de representação processual. Destaca que o exequente/agravado apresentou planilha de cálculo resumida, em desacordo com o artigo 524 do CPC. Aponta violação aos princípios da isonomia processual e da paridade de armas. Diz que o exequente/agravado “não apresentou em sua apócrifa planilha os valores referentes ao bloqueio em conta corrente, chamado de ‘obrigado pelo pagamento’, os encargos de financiamento, os ajustes de repasse IOF sem transação, ajuste de juros, ajuste variação cambial, IOF diário parcelado, IOF adicional parcelado, multa por atraso, o valor original e a entrada renegociada da dívida”. Ressalta que “a dedução entre o valor do débito financiado e o indébito pró agravante, apurado após a implantação da sentença, resultou crédito em favor da executada, no valor de R$178.555,88 (cento e setenta e oito mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)”. Assevera que não há obrigação exigível, com base no parecer elaborado pelo contador contratado. Alega que não deveria estar na posição de executada, já que, no seu entendimento, teria direito ao valor correspondente à diferença entre o saldo apurado, ou seja, R$51.509,17, (cinquenta e um mil quinhentos e nove reais e dezenove centavos) Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar a realização de atos constritivos nos autos do cumprimento de sentença. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, da seguinte forma: 1. Seja conhecido o presente recurso de Agravo de Instrumento, bem como seja concedida a medida liminar inaudita altera parte para que seja determinada a suspensão de qualquer ato constritivo no presente feito. 2. No mérito seja dado integral provimento ao recurso para que seja cassada a decisão hostilizada, determinando, outrossim, seja julgada procedente para determinar o pagamento em dobro do valor R$51.509,17, (cinquenta e um mil quinhentos e nove reais e dezenove centavos), devidamente atualizado, em favor desta Agravante, sob pena de ofensa ao princípio que veda o enriquecimento ilícito; 3. Se porventura ultrapassados os requerimentos acima que seja determinada a inversão dos polos do presente feito, de modo que a credora Sra. MICHELE VALÉRIA NASCIMENTO SILVA passe a figurar como EXEQUENTE, haja vista ser credora da quantia de R$51.509,17, (cinquenta e um mil quinhentos e nove reais e dezenove centavos) e que o Cartão BRB S.A, seja intimado a proceder ao pagamento do valor devido, conforme planilha de evolução do financiamento que segue anexa a esta peça de Agravo de Instrumento. 4. Sejam fixados honorários advocatícios, entre 10% e 20%, sobre o valor requerido pelo Cartão BRB S.A, de R$134.737,32, (cento e trinta e quatro mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos), id. 160042601, nos termos do artigo 85 CPC. Sem preparo, pois a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Passa-se a apreciar o pedido liminar apresentado na peça recursal, com base nos pressupostos estabelecidos nos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC. Como relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença instaurado por Cartão BRB S.A. contra Michelle Valeria Nascimento Silva. O título executivo judicial é oriundo da ação monitória n. 0713723-85.2019.8.07.0009. Na referida demanda, o Cartão BRB S.A. alegou inadimplemento de fatura de cartão de crédito e pleiteou o pagamento de dívida correspondente a R$71.874,19 (setenta e um mil e oitocentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos), com acréscimo de juros e correção monetária. Na sentença, o pleito apresentado pelo Cartão BRB S.A. foi acolhido (ID 90873576 dos autos de origem): Ante o exposto, rejeito os embargos monitórios opostos e o pedido reconvencional nele deduzido, e constituo de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor, correspondente aos valores descritos nas faturas e planilha de ID 52488013, no valor de R$71.874,19, que será corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir de 15/08/2019 (data do cancelamento do cartão). Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em virtude da sucumbência, condeno o réu-embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. A exigibilidade da verba resta suspensa, pois litiga amparada pela gratuidade de justiça. Depois do trânsito em julgado, arquive-se com as prévias cautelas. Sentença registrada eletronicamente nessa data. Intimem-se. A apelação interposta por Michelle Valeria Nascimento Silva contra a referida sentença foi desprovida, conforme a ementa a seguir (Acórdão n. 1376680): APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. FATURAS. HISTÓRICO DA DÍVIDA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA PARA INSTRUIR A DEMANDA. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS. LIMITAÇÕES DA LEI DE USURA. INAPLICÁVEIS. ANATOCISMO. NÃO VERIFICADO. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. NULIDADE/REVISÃO CONTRATUAL INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a parte recorrente questiona o posicionamento jurídico adotado na sentença recorrida e expõe os argumentos de fato e de direito pelos quais busca sua reforma, não há inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. O histórico de faturas de cartão de crédito, acompanhado do respectivo contrato de adesão e da memória de cálculo da evolução do débito, constitui prova escrita sem eficácia de título executivo apta a refletir o direito do credor de exigir o cumprimento da obrigação, caracterizando-se, portanto, como documentação hábil a instruir a ação monitória, na forma do art. 700 do CPC. 3. De acordo com o verbete de súmula n. 596 do STF, as disposições do Decreto n. 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional. Ademais, o enunciado sumular n. 283 do STJ estabelece que “As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura”. 4. Constatado que o contrato entabulado entre as partes e as faturas correspondentes ao cartão de crédito são claros quanto aos encargos financeiros aplicáveis, inclusive nas operações de financiamento, e não demonstrada abusividade das taxas de juros incluídas no cálculo do débito, à luz da tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo n. 1061530/RS, não há falar em nulidade ou revisão contratual. Além disso, não se verifica a existência de anatocismo no caso. Mesmo que assim não fosse, a vedação à capitalização de juros, em regra, não se aplica aos contratos bancários. 5. No caso, as cláusulas contratuais fixam o percentual de 2% (dois por cento) de multa em caso de falta, atraso ou pagamento inferior ao mínimo estipulado, em conformidade com o art. 52, § 1o, do CDC. Ademais, não se vislumbra qualquer evidência, no conjunto probatório dos autos, de que tenha ocorrido cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, em observância ao enunciado de súmula n. 472 do STJ. 6. É descabido, no caso concreto, aplicar o art. 940 do CC para amparar o pedido de restituição de valores supostamente pagos a maior pela consumidora, haja vista a manutenção dos encargos na forma originalmente pactuada, já que não identificados os excessos por ela apontados. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. Agravo interno prejudicado. O trânsito em julgado ocorreu em 16/9/2022 (ID 138377161, p. 46). Diante disso, o Cartão BRB S.A. instaurou o cumprimento de sentença em referência, apresentando a planilha de cálculo do crédito exequendo, com aplicação de juros e correção monetária (ID 147072095, autos de origem). Neste juízo de cognição sumária, verifica-se que a planilha traz demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, de acordo com o art. 524 do CPC. Vale ressaltar que a sentença objeto da execução reconheceu expressamente o crédito devido ao exequente/agravado, no valor de R$71.874,19 (setenta e um mil oitocentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos), além de estabelecer a aplicação de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 15/8/2019 (data do cancelamento do cartão). Portanto, nesta análise inicial, nota-se que o cálculo do crédito exequendo está de acordo com o título executivo judicial, ao contrário do que alega a executada/agravante. Ademais, as questões relacionadas ao inadimplemento da fatura do cartão de crédito deveriam ter sido apresentadas no momento oportuno, na fase de conhecimento da ação monitória. Cabe destacar que as matérias defensivas que podem ser aviadas por meio de impugnação ao cumprimento de sentença são apenas aquelas listadas no § 1o do art. 525 do CPC. Assim, após o trânsito em julgado, na fase executória, a sentença ou o acórdão não podem ser alterados de forma indiscriminada, motivo pelo qual devem ser observados os estritos termos estabelecidos, para se evitar violação aos princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da fidelidade ao título executivo, como se extrai dos art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e dos arts. 502 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil[1]. Ainda sobre o tema, os artigos 507 e 508 do diploma processual civil dispõem, respectivamente: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Logo, a decisão agravada, ao rejeitar a impugnação, nesse aspecto, atentou-se aos limites impostos na sentença/acórdão em cumprimento, pois o título executivo judicial não deixa margem para outras interpretações. Em relação à alegada irregularidade da representação processual do exequente/agravado, observa-se que o vício foi sanado por meio dos documentos juntados aos IDs 156362849 e 156362852 (autos de origem). Diante disso, com base no princípio da instrumentalidade das formas, não há que se falar em vício processual. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL (TERCEIRA INTERESSADA). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. INVENTARIANTE DATIVO E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS SUCESSORES DO FALECIDO NO PROCESSO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DECLARADA NULA. [...] 2. O vício na representação processual é sanável. Uma vez concedida à parte a oportunidade de regularizá-lo e atendida a determinação, o vício é considerado sanado a bem da instrumentalidade das formas. [...] (Acórdão 1690758, 00019106220068070008, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE E UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. FASE INSTRUTÓRIA ENCERRADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO. CHEQUES. TÍTULOS DE CRÉDITO SUSTADOS. ENDOSSO. EXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PORTADORA DAS CÁRTULAS NÃO CONFIGURADA. CAUSA DEBENDI. INDICAÇÃO DESNECESSÁRIA. IRREGULARIDADE NA CIRCULAÇÃO. MÁCULA NÃO VERIFICADA. BOA-FÉ NO RECEBIMENTO DOS TÍTULOS. PRESUNÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMBARGANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. [...] 3. Segundo o art. 76, caput, do CPC, verificada "a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício". Se a determinação for descumprida pelo autor e o processo estiver na instância originária, a penalidade prevista no estatuto processual é a extinção do feito (§ 1o, I, do art. 76 do CPC). Caso concreto em que a apelada, na segunda oportunidade concedida pelo juízo, sanou o vício da representação processual, de modo que incabível a extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma pretendida pela apelante. [...] (Acórdão 1641926, 07010356320208070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não se constata probabilidade de provimento do agravo de instrumento. Além disso, não há perigo de dano capaz de amparar o pedido de efeito suspensivo ao recurso, pois, na decisão agravada, estabeleceu-se que a realização de atos de constrição patrimonial está condicionada à preclusão da matéria tratada naquele pronunciamento judicial. Por essas razões, ausentes os requisitos legais, deve ser indeferido o pleito liminar. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 5o. [...] XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 509 [...] § 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.